Tribunal: TJBA
Processo: 8003587-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003587-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AMILTON SANTOS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CORRÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Amilton Santos Pereira contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 8141137-39.2025.8.05.0001, no qual se apuram os crimes de furto qualificado de semoventes (art. 155, § 6º, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), supostamente praticados mediante atuação estruturada de grupo criminoso voltado à prática reiterada de abigeato, com conexão com facção criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, violação à isonomia em relação a corréus beneficiados com medidas cautelares diversas e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade a justificar a revogação da medida, à luz do art. 315, § 2º, do CPP; (iii) determinar se a condição de foragido autoriza a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal; (iv) verificar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de medidas cautelares diversas aos demais investigados; e (v) examinar se condições pessoais favoráveis e alegada fragilidade probatória afastam a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi estruturado, a divisão de tarefas e a estabilidade do grupo voltado à prática reiterada de abigeato, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A investigação aponta a atuação do paciente na recepção, distribuição e comércio clandestino da carne subtraída, bem como seu envolvimento anterior em fatos semelhantes,circunstâncias que revelam risco de reiteração delitiva. Há também indicativo do patrocínio de organização criminosa às ações ilícitas, particularidade que demonstra a maior periculosidade do agente. A contemporaneidade não se afasta pelo decurso temporal entre os fatos (abril de 2025) e o decreto prisional (agosto de 2025), pois a complexidade da investigação e a persistência da atuação do grupo criminoso mantêm atuais os fundamentos da prisão, conforme art. 315, § 2º, do CPP. A condição de foragido, com mandado de prisão ainda não cumprido e paradeiro incerto, configura elemento contemporâneo apto a justificar a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de excesso temporal. A substituição da prisão preventiva dos demais investigados por medidas cautelares diversas decorreu de colaboração efetiva com as investigações e de menor gravidade de suas condutas, inexistindo identidade fático-processual que autorize a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da evasão do distrito da culpa e da insuficiência das medidas do art. 319 do CPP. Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00294936/2025-A07, e indícios suficientes de autoria extraídos de reconhecimentos fotográficos, confissões de corréus e relatório de investigação policial, sendo inadequada a via do habeas corpus para exame aprofundado do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 6º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 155.436/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no HC 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, PExt no AgRg no HC 776.112/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003587-68.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente AMILTON SANTOS PEREIRA e outros (2) e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.